Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802715-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX MACHADO, ANDRE BARROS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802715-20.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
(DEFENSOR PÚBLICO)
.

PACIENTES:
ALEX MACHADO

e

ANDRÉ BARROS SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II.
A IMPETRAÇÃO AFIRMA QUE OS COACTOS ESTÃO SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS SEUS
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRAM-SE COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA
23/03/2020
, VEZ QUE NÃO HOUVE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE A PRISÃO EM FLAGRANTE FOSSE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, TENDO O JUÍZO A QUO AGIDO DE OFÍCIO; AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR E A NÃO APRECIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA DOS PACIENTES POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. EM
22/04/2020
O JUÍZO INQUINADO COATOR
SUBSTITUIU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ANDRÉ BARROS SILVA POR DOMICILIAR E EM
24/04/2020
, REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO COACTO ALEX MACHADO, APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SOLTURA.
DECISÕES SUPERVENIENTES DO JUÍZO
A QUO
REVOGANDO AS CUSTÓDIAS CAUTELARES DOS PACIENTES.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar do paciente
André Barros Silva
, revogada a prisão preventiva do paciente
Alex Machado
e expedido os competentes alvarás de soltura, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor dos pacientes
André Barros Silva
e
Alex Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito em
23/03/2020
, acusados da suposta prática de roubo majorado (artigo 157, § 2º, Inciso II do CPB). Em
24/03/2020
, a Defensoria Pública protocolou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
, mesma ocasião em que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Afirma que os coactos sofrem constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, diante da inobservância do artigo 311 do CPP, vez que não houve requerimento do Ministério Público para que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva, tendo o juízo inquinado coator agido de ofício. Alega, ainda, ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de justa causa para a medida extrema, bem como a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, e a não apreciação da possibilidade de substituição da custódia dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu a concessão da liminar, a fim de revogar as custódias preventivas e, alternativamente, substituir por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. Em
30/03/2020
as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. 2906060 - Páginas 01 a 03)
. O
Parquet
no dia
03/04/2020
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
23/03/2020
, os coactos previamente se municiaram com um simulacro de arma de fogo e escolheram, ao que tudo indica, meticulosamente uma vítima que não podia oferecer qualquer tipo de resistência, tratando-se de mulher jovem, trafegando sozinha em via pública ante a necessidade de se locomover para o trabalho, não sendo demais lembrar que as ruas de qualquer cidade brasileira se encontram deveras esvaziadas ante a quarentena definida pelos órgãos de saúde / governamentais. Esses elementos evidenciam a periculosidade concreta dos agentes

Em
22/04/2020
o juízo inquinado beneficiou o coacto
André Barros Silva
com prisão domiciliar e no dia
24/04/2020
o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do outro paciente
Alex Machado
, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, foram revogadas as prisões preventivas dos ora pacientes.

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020